Tribunal: TJSP
Processo: 2241283-19.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pelos crimes do art. 33 e do art. 34, ambos da Lei no 11.343/06, bem como pelo crime do art. 180, do Código Penal – Pedido de absolvição quanto aos crimes da Lei de Drogas – Possibilidade somente com relação ao crime do art. 34, daquele Diploma – Crime subsidiário que é absorvido pelo principal (tráfico) – Princípio da consunção – Absolvição pelo

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pelos crimes do art. 33 e do art. 34, ambos da Lei no 11.343/06, bem como pelo crime do art. 180, do Código Penal – Pedido de absolvição quanto aos crimes da Lei de Drogas – Possibilidade somente com relação ao crime do art. 34, daquele Diploma – Crime subsidiário que é absorvido pelo principal (tráfico) – Princípio da consunção – Absolvição pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes – Impossibilidade – Prova segura e coerente – Palavra dos policiais militares – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Pedido de desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa – Descabimento – Elementos circundantes do delito que indicam plena ciência da origem ilícita do bem – Ausência de indícios em sentido contrário – Penas e regimes corretos – Pedido deferido em parte.